Tribunal: CARF
Processo: 13706.005381/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.005381/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.409 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIO SANTORO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
DESPESAS
MÉDICAS.
CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do
exercício 2007, em que foi efetuada glosa de despesas médicas no valor de R$
33.034,84, por falta de comprovação.
2. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 9.084,59, multa de ofício de R$ 6.813,44, além de juros de mora de
R$ 1.150,10 (calculados até 30/06/2008).
Da Impugnação Parcial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.005381/2008-83
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.409 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005381/2008-83

3. Inconformado com a Notificação de Lançamento, o contribuinte, através do
instrumento de fls. 01 e documentos às fls. 06, traz sua impugnação na qual alega que:
“Durante o exercício, na época, foi descontado mensalmente valores, a favor do
“Plano de Saúde” – Assistência Médica – AMIL, conforme “Comprovante de
Rendimentos Pagos da “CIFRÃO- Fundação de Previdência da Casa da Moeda do
Brasil” no valor de R$ 9.313,84 (anexo), que não foi considerado pela Receita, solicito
apreciação da Notificação. Na declaração apresentada na época, consta todos os
dados da “AMIL”.Requer o cancelamento de parte do débito fiscal
4. O presente processo foi encaminhado à DRJ/RJ I para julgamento, tendo em vista o
disposto na Portaria RFB no 3220/2011, de 05/08/2011.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente a comprovação das despesas médicas mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, que possua os requisitos exigidos na legislação de regência torna
possível a exclusão da glosa efetuada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário
estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A decisão recorrida manteve a glosa das despesas médicas impugnadas pelos
seguintes fundamentos:

Das despesas médicas impugnadas
9. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado
pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.409 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005381/2008-83

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;” (grifei)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;(grifei)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do
beneficiário”.
10. Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa SRF
no 15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999, abaixo
transcritos:
Instrução Normativa SRF no 15/2001
“Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.
§ 1o A dedução alcança, também, os pagamentos efetuados a empresas domiciliadas
no país destinados a coberturas de despesas médicas, odontológicas, de hospitalização
e a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da
mesma natureza.(grifei)
§ 2o A dedução das despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes.(grifei)
§ 3o Não se incluem nesta dedução as despesas ressarcidas por entidades de qualquer
espécie ou cobertas por contrato de seguro.
§ 4o Caso a dedução esteja sujeita a ressarcimento parcial, considera-se como dedução
apenas o montante não ressarcido.
§ 5o No caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas ou
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico ou odontológico e nota
fiscal em nome do beneficiário.
§ 6o Não podem ser deduzidos os pagamentos que caracterizem investimentos em
empresas, tais como títulos patrimoniais, quotas ou ações, mesmo que estes assegurem
aos adquirentes o direito à assistência médica, odontológica ou hospitalar.
§ 7o Consideram-se aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas:
I - pernas e braços mecânicos;
II - cadeiras de rodas;
III - andadores ortopédicos;
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.409 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005381/2008-83

IV - palmilhas ou calçados ortopédicos;
V - qualquer outro aparelho ortopédico destinado à correção de desvio de coluna ou
defeitos dos membros ou das articulações.
Art. 44. Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização as despesas de instrução
com portador de deficiência física ou mental, condicionadas, cumulativamente à:
I - existência de laudo médico, atestando o estado de deficiência;
II - comprovação de que a despesa foi efetuada em entidades destinadas a deficientes
físicos ou mentais.
Art. 45. As despesas de internação em estabelecimento geriátrico somente são
dedutíveis a título de hospitalização se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento. (grifei)
Art. 47. São admitidos os pagamentos realizados no exterior, convertidos em reais
conforme o disposto no § 2o do art. 23.
Art. 48. A despesa médica paga pelo alimentante, em nome do alimentando, em razão
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, pode ser por aquele deduzida
na Declaração de Ajuste Anual.”
RIR/1999
“Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;”
11 Por sua vez, o caput do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).” (grifei)
12. Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
13. O contribuinte apresentou o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Ano Calendário de 2006, onde verifica-
se no campo de informações complementares o valor pago de R$ 9.313,84 a título
de Assistência Médica. Alega que tal valor refere-se ao pagamento ao Plano de
Saúde AMIL.
14. Apesar do contribuinte apresentar o demonstrativo emitido pela Cifrão –
Fundação de Previdência da Casa da Moeda do Brasil, visando comprovar a
despesa efetuada, não consta do mesmo a identificação dos beneficiários do plano
de saúde. Desse modo, não é possível identificar os valores relacionados a cada um
dos segurados do plano de saúde, impossibilitando a comprovação de que as
despesas restringiram-se ao contribuinte e/ou a seus dependentes., conforme
determina a legislação acima citada.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.409 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005381/2008-83

15. Tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação
a juízo da autoridade administrativa e que estas não foram realizadas satisfatoriamente,
mantém-se a glosa na forma como apurado na Notificação de Lançamento. (g.n.)
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou declaração fornecida
pela operadora do plano de saúde, esclarecendo que os beneficiários são o próprio contribuinte e
sua dependente, Sra. Jane Santoro.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 47
DF CARF MF
Original